Tribunal: STJ
Processo: 1000801-45.2023.8.26.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973287 - SP (2025/0234081-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VIAPAULISTA S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: JOAO QUEINITI ARAMAKI NETO
ADVOGADO
: JOAO QUEINITI ARAMAKI NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP448160
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
JULGADOS
CONFRONTADOS.
DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a" e "c", da Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
alegando violação aos artigos 186 e 405 do Código Civil, além de
divergência jurisprudencial.
3. A decisão recorrida adotou a responsabilidade objetiva da
concessionária de rodovia, afastando a excludente de caso
fortuito, com base no conjunto fático-probatório dos autos, e fixou
os juros de mora a partir do evento danoso.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade
da concessionária de rodovia deve ser objetiva, com fundamento
no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do
Código de Defesa do Consumidor, ou subjetiva, conforme o artigo
186 do Código Civil e a
e (ii) saber se os juros
Lei no 8.987/1995;
de mora sobre os danos materiais devem fluir a partir da citação
ou do evento danoso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52220180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8930971c-fde9-4b75-b3b3-3b46280a6d40

5. A excludente de caso fortuito foi afastada pela instância
ordinária, que concluiu pela falha na prestação do serviço, com
base no conjunto fático-probatório dos autos.
6. A pretensão recursal de ver reconhecida a responsabilidade
subjetiva demanda revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
7. Quanto aos juros de mora, a instância ordinária fixou o termo
inicial no evento danoso, em conformidade com a jurisprudência
do STJ, sendo inviável a modificação dessa conclusão sem
reexame de matéria fática.
8. A alegação de divergência jurisprudencial não foi demonstrada
de forma suficiente, pois não houve cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, conforme exigido pelos artigos 1.029, § 1o,
do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52220180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 8930971c-fde9-4b75-b3b3-3b46280a6d40

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973287 - SP (2025/0234081-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VIAPAULISTA S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: JOAO QUEINITI ARAMAKI NETO
ADVOGADO
: JOAO QUEINITI ARAMAKI NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP448160
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
JULGADOS
CONFRONTADOS.
DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a" e "c", da Constituição Federal.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento,
alegando violação aos artigos 186 e 405 do Código Civil, além de
divergência jurisprudencial.
3. A decisão recorrida adotou a responsabilidade objetiva da
concessionária de rodovia, afastando a excludente de caso
fortuito, com base no conjunto fático-probatório dos autos, e fixou
os juros de mora a partir do evento danoso.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade
da concessionária de rodovia deve ser objetiva, com fundamento
no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22 do
Código de Defesa do Consumidor, ou subjetiva, conforme o artigo
186 do Código Civil e a
e (ii) saber se os juros
Lei no 8.987/1995;
de mora sobre os danos materiais devem fluir a partir da citação
ou do evento danoso.
Documento eletrônico VDA51970343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 76a04f3f-127e-48c3-8884-fb32cc5734a3

III. Razões de decidir
5. A excludente de caso fortuito foi afastada pela instância
ordinária, que concluiu pela falha na prestação do serviço, com
base no conjunto fático-probatório dos autos.
6. A pretensão recursal de ver reconhecida a responsabilidade
subjetiva demanda revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
7. Quanto aos juros de mora, a instância ordinária fixou o termo
inicial no evento danoso, em conformidade com a jurisprudência
do STJ, sendo inviável a modificação dessa conclusão sem
reexame de matéria fática.
8. A alegação de divergência jurisprudencial não foi demonstrada
de forma suficiente, pois não houve cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, conforme exigido pelos artigos 1.029, § 1o,
do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea “a” e "c", da Constituição Federal contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 541-552), uma vez que foi claro quanto aos
pedidos e artigos violados.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, (e-STJ, Fl.558-565).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial interposto por VIA PAULISTA S.A., com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da
República, por indicada violação aos seguintes artigos de lei federal: 186
e 405 do Código Civil; bem como divergência jurisprudencial.
(...) Concernente à ausência de ato a indenizar a título de dano moral a
Documento eletrônico VDA51970343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 76a04f3f-127e-48c3-8884-fb32cc5734a3

indenizar, os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar
as conclusões do v. acórdão combatido, que contém fundamentação
adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o
suposto maltrato às normas legais enunciadas, isso sem falar que rever
a posição da Turma Julgadora importaria em ofensa à Súmula no 7 do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à letra “c” do permissivo constitucional, deixou o recorrente de
atender suficientemente ao requisito previsto no
§ 1o, do
art. 1029,
Código de Processo Civil, e no
§ 1o, do RISTJ.(...)
art. 255,
Cumpre ressaltar, por oportuno, o entendimento da Corte Superior,
verbis:
"Para a caracterização da divergência, nos termos do
parágrafo
art. 541,
único, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, não sendo bastante a mera transcrição de
ementas ou excertos de votos." (AgRg no REsp no
1.512.655/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de
.
04/09/2015)
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp 1095391/SP,
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 28.05.2019; AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no AREsp 1535106 / RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe de
23.04.2020.
Inadmito, pois, o recurso interposto (págs. 541-52) com fundamento no
do Código de Processo Civil.
art. 1.030, inciso V,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Cinge-se a controvérsia em saber se a responsabilidade da
concessionária de rodovia, é objetiva com fundamento no artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, bem como nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do
Consumidor, assim como se é possível reconhecer a excludente de caso fortuito.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que a responsabilidade deveria
ser analisada sob o prisma subjetivo, nos termos do artigo 186 do Código Civil, com
necessidade de comprovação de dolo ou culpa, em conformidade com a Lei de
Concessões (
.
Lei no 8.987/1995)
Argumenta, ainda, que os juros de mora sobre os danos materiais
deveriam fluir a partir da citação, à luz do artigo 405 do Código Civil, e não do evento
danoso, como fixado pela instância ordinária.
Documento eletrônico VDA51970343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 76a04f3f-127e-48c3-8884-fb32cc5734a3

Pois bem, analisando os autos, tem-se que o acórdão recorrido, ao adotar
a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia e afastar excludente de
responsabilidade, decidiu com base no conjunto fático-probatório constante dos autos,
notadamente quanto à caracterização da falha na prestação do serviço.
A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria
de fato e prova, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
A insurgência da recorrente, portanto, busca rediscutir premissa fática
estabelecida pela instância ordinária, qual seja, a natureza extracontratual da
responsabilidade em exame. Novamente, a pretensão esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA REVISÃO. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice
da Súmula n. 7/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula n. 7/STJ,
ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório
ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros
usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do
§ 6o, da
art. 37,
Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria
do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do
dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da
vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior". (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.793.661/RJ,
Documento eletrônico VDA51970343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 76a04f3f-127e-48c3-8884-fb32cc5734a3

julgado em
DJe de
)
3/9/2019,
19/9/2019.
4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou
que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a
concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada
culpa exclusiva da vítima.
5. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ,
em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.685.985/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE
TRANSPORTE. DINÂMICA DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA.
RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA.
SÚMULA N. 518 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Para rever as conclusões do tribunal a quo de que o acidente ocorreu
não só em razão das chuvas mas também em razão da negligência do
motorista, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial, por força da incidência da Súmula n.
7 do STJ.
2. A revisão pelo STJ das indenizações arbitradas a título de danos
morais e estéticos exige que os valores tenham sido irrisórios ou
exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses,
incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso
especial.
3. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de
relação contratual é a data da citação.
4. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal
previsto no
III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do
art. 105,
STJ).
5. Não se conhece de recurso especial interposto com base em
divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a
realização do cotejo analítico.
6. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido
e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração
da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ,
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA51970343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 76a04f3f-127e-48c3-8884-fb32cc5734a3

7. A transcrição de trechos do acórdão paradigma para fins de cotejo
analítico não supre a ausência de juntada do inteiro teor do julgado.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.664.612/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
Documento eletrônico VDA51970343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 76a04f3f-127e-48c3-8884-fb32cc5734a3

2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
Documento eletrônico VDA51970343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 76a04f3f-127e-48c3-8884-fb32cc5734a3

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição das
decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha apto a
clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 76a04f3f-127e-48c3-8884-fb32cc5734a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.973.287 / SP
Número Registro: 2025/0234081-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014796820248269061
10008014520238260210
100080145202382602102
14796820248269061
1479682024826906110008014520238260210
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAPAULISTA S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO PEREIRA DEFINA - SP168557
JÚLIO CHRISTIAN LAURE - SP155277
AGRAVADO
: JOAO QUEINITI ARAMAKI NETO
ADVOGADO
: JOAO QUEINITI ARAMAKI NETO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP448160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - DIREITOS DA PERSONALIDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52209438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 0b51175a-69a9-4515-9ef3-4289009aeb2d

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 0b51175a-69a9-4515-9ef3-4289009aeb2d